Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão que determinou ao exequente à emenda à inicial para decotar o valor cobrado a título de "honorários sucumbenciais", com o fundamento de que não há condenação em honorários de advogado em primeira instância perante os Juizados Especiais Cíveis, não há comprovação de desembolso pelo exequente e não há previsão na Lei n. 9099/95 de cobrança de honorários nas demandas que tramitam sob o rito sumaríssimo. Requer a reforma da decisão.
3. O agravado, devidamente intimado por meio do aplicativo Whastapp Businees, não apresentou contrarrazões.
III. Questão em Discussão
4. O cerne da discussão cinge-se em averiguar a possibilidade de cobrança de valores referentes a honorários advocatícios de cláusula penal constante do título executivo extrajudicial.
IV. Razões de Decidir
5. A agravante afirma que o termo de confissão de dívida (título executivo) estabeleceu cláusulas penais em caso de inadimplemento contratual, versando sobre a incidência de multa por mora, juros e honorários advocatícios contratuais.
6. Contudo, em que pese a distinção da natureza jurídica dos honorários contratuais e dos honorários sucumbenciais, o MM. Juízo "a quo" proferiu a r. decisão de ID 206205712 (autos de origem), determinando o decote do valor referente aos honorários sucumbenciais, que não poderiam ser cobrados em sede de Juizados, ainda que inserido no título executivo.
7. No caso, o pagamento de honorários contratuais está inserido no termo de confissão de dívida livremente firmado entre as partes.
8. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra seu cliente (Súmula no 363/STJ), podendo o feito tramitar no Juizado Especial Cível se cumpridos os requisitos legais. Nos termos do art. 3o, II, da Lei no 9.099/1995, o Juizado Especial Cível possui competência para processar e julgar as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/1973 (aquelas submetidas ao antigo rito sumário), a exemplo das lides envolvendo a cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial (AgInt no RMS n. 58.255/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 8/11/2018).
9. Desnecessário, portanto, o decote do débito referente aos honorários advocatícios pactuados, haja vista que integra o valor devido em decorrência do inadimplemento do título executivo, bem como, em razão da competência dos juizados especiais para processar e julgar as ações envolvendo a cobrança de honorários advocatícios.
10. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1743939, 0701111-69.2023.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023
V. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar o prosseguimento da execução do valor total do título, inclusive o referente aos honorários advocatícios contratuais livremente pactuado entre as partes.
12. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Súmula 41/TUJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Súmula no 363/STJ;
Art. 3o, II, da Lei no 9.099/1995;

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
AgInt no RMS n. 58.255/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/10/2018, DJe de 8/11/2018
Acórdão 1743939, 0701111-69.2023.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.